Tribunal: TJDFT
Processo: 0702509-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702509-85.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA. NÃO ACOLHIDA POR NÃO SER POSSÍVEL ATRIBUIR À PARTE AUTORA OS ATRASOS DECORRENTES DOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. SÚMULA 106 DO STJ E ART. 240, §3o, CPC. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO ACOLHIDA, POIS A SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PARCELAMENTO IMPEDIU A PRESCRIÇÃO. REUNIÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS. PROCESSO PAI. CONCENTRAÇÃO DE ATOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a parte executada, ora recorrente, contra decisão do juízo de origem que rejeitou a alegação de que os créditos tributários cobrados pela Fazenda Pública estariam prescritos. 2. Nos termos da súmula 106 do STJ e do art. 240, §3, CPC, descabe reconhecer a configuração da prescrição ordinária no caso, já que o atraso da citação da parte ré não pode ser associado a nenhuma conduta desidiosa da parte autora, tendo se devido estritamente a motivos inerentes aos mecanismos de justiça. 3. Existindo petições no processo de pedido da parte autora e da própria parte ré informando a formalização de acordo de parcelamento das dívidas vindicadas e requisitando a consequente suspensão do feito, descabe a alegação de que tal suspensão não restaria devidamente comprovada. 4. Tendo sido reconhecida a suspensão do feito por pactuação de parcelamento, descabe a alegação de que teria se configurado prescrição intercorrente, já que a dívida se revelava inexigível pelo período em que o feito permaneceu suspenso. 5. Também se revela impossível reconhecer a prescrição intercorrente pelo fato de que inexiste um marco legal para assim proceder, nos termos das teses fixadas no REsp 1.340.553/RS, sobretudo a partir do entendimento firmado pelo Colendo STJ por meio do Tema n. 566: “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”. 6. Não se vislumbra conduta desidiosa do exequente que demonstre o desinteresse na persecução do crédito fiscal, concorrendo para a delonga processual, capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 174, inciso I, do Código Tributário Nacional, 373, incisos I e II, do CPC, e 40 da Lei de Execuções Fiscais, suscitando a ocorrência da prescrição intercorrente, pois os autos ficaram paralisados por um período de 8 (oito) anos sem qualquer manifestação da Fazenda Pública. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior: “Inexiste a alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.762.414/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Tampouco comporta seguimento o recurso especial no tocante à suposta violação dos artigos 174, inciso I, do CTN, 373, incisos I e II, do CPC, e 40 da Lei de Execuções Fiscais. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “observando-se que a parte exequente promoveu a propositura da ação no momento apropriado, descabe a declaração de prescrição ordinária no caso em espécie, já que a demora no prosseguimento do processo se deveu exclusivamente a motivos inerentes aos mecanismos de justiça.” (ID 49225586 – pág. 4), bem como que “seja por ter ocorrido no processo a suspensão decorrente da participação da parte ré em parcelamento ofertado pela administração pública, seja por não ter sido o feito suspenso por ausência da localização de bens nos termos do 40, §§2o e 4o da LEF, conclui-se que descabe falar na ocorrência de prescrição intercorrente” (ID 49225586 – pág. 6), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009